Tribunal: STF
Processo: HC 76852
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-09
Data de publicação: 2000-03-09

Ementa:
- DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DENÚNCIA CONTRA EX-PREFEITO MUNICIPAL, POR CRIME PREVISTO NO
INC. II DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 201 DE 27.02.1967.
LEGITIMIDADE ATIVA. TIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO.
"HABEAS CORPUS".
Alegações de que:
a) havendo sido a denúncia recebida apenas em
parte, com exclusão de certos fatos nela descritos,
desapareceu a ilicitude dos outros a que também se referiu;
b) não tinha o denunciante, Procurador de
Justiça, designado pelo Procurador-Geral, legitimidade para
oferecimento da denúncia;
c) não se evidenciou o dolo específico para a
caracterização dos delitos.
1.      O Procurador-Geral da Justiça, a quem compete,
em princípio o oferecimento da denúncia, em processo
criminal contra Prefeito Municipal (e ex-Prefeito), de
competência originária de Tribunal de Justiça (art. 29, inc.
V, da Lei nº 8.625, de 12.02.93), pode delegar tais
atribuições a outro membro da instituição, como é o
Procurador de Justiça (art. 10, IX, "g").
        E é de se presumir que essa delegação tenha
ocorrido, pois nada se disse, em contrário, na inicial.
2.      A exclusão, pelo recebimento parcial da
denúncia, dos fatos imputados no item "3º", não se fundou na
sua licitude ou na sua atipicidade, mas apenas e tão-somente
no entendimento de que o denunciado não poderia, pelos
mesmos fatos, responder por crimes autônomos.
        Entendeu-se, pelo que se depreende do aresto,
que poderia ocorrer um inadmissível "bis in idem". Ou que o
delito do art. 2º, II, absorveria o do art. 2º, inc. XIV.
        Se essa conclusão está correta, ou não, pouco
importa aqui, pois a decisão, nesse ponto, beneficiou o
denunciado, sem recurso do Ministério Público.
        O que importa é que a exclusão da imputação,
como crimes autônomos, dos fatos articulados no item 3º da
denúncia (e mesmo implicitamente dos itens 1º e 2º) não
impediam fossem eles considerados para os efeitos da
caracterização dos delitos descritos nos itens 4º, 5º e 6º,
ou seja, o desvio de renda municipal para fins de promoção
do paciente, pela imprensa.
3.      Não procede, pois, a alegação de que foi ele
condenado por fatos que haviam sido excluídos da denúncia,
pois, estes se reputaram absorvidos pelos demais, que
justificaram a condenação.
4.      No que concerne à alegação de que não se
caracterizou o dolo específico, a questão não pode ser
examinada no âmbito estreito do "Habeas Corpus", pois
estaria a exigir exame dos fatos e das provas, o que não tem
sido admitido pela pacífica jurisprudência desta Corte.
5.      Alegações repelidas.
6.      "H.C." indeferido.